Tribunal: STF
Processo: HC 73655
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        INTERDIÇÃO DE DIREITO: SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES. MULTA PECUNIÁRIA.
        "HABEAS CORPUS": LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
1.      O "habeas corpus" é instituto processual de índole
constitucional, destinado a tutelar a liberdade pessoal de
locomoção, em face de constrangimento ilegal (art. 5º, inc. LXVIII,
da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal).
2.      Não se presta à impugnação de interdição de direito,
consistente em suspensão de habilitação para dirigir veículos
automotores, nem de sanção pecuniária (multa).
3.      Precedentes.
4.      "H.C." não conhecido.